Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RECÁLCULO DETERMINADO EM OUTRO AGRAVO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Determinado o recálculo do débito exequendo em Agravo conexo, não há como subsistir a Decisão Homologatória dos cálculos anteriormente apresentados pela Contadoria Judicial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.